Tribunal: TJES
Processo: 5004707-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Supletivo; Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004707-92.2021.8.08.0000;

AGTE(S): IZADORA MAYUMI GOTO BOMFIM assistida por HERON DE SOUZA BOMFIM;

AGDOS): CEEJA - CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal;
2.
Entretanto, a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004707-92.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,
16
de maio

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004707-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: I. M. G. B. e outros
AGRAVADO: CEEJA- CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004707-92.2021.8.08.0000;

AGTE(S): IZADORA MAYUMI GOTO BOMFIM assistida por HERON DE SOUZA BOMFIM;

AGDOS): CEEJA - CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IZADORA MAYUMI GOTO BOMFIM
, assistida por seu genitor,
HERON DE SOUZA BOMFIM,
no intuito de reformar a decisão (Id. 1568997) proferida nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado em face do
DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS e outros,
a qual indeferiu a liminar pleiteada para determinar que o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) realize a matrícula da Agravante no curso supletivo, para que possa antecipar a conclusão do ensino médio e ser matriculada no curso de Sistemas da Informação junto à UVV – Universidade de Vila Velha.

Em seu articulado recursal (Id. 1568980), a Recorrente afirma, em síntese, que: 1) está cursando o 2º ano do Ensino Médio e realizou o vestibular da Universidade Vila Velha-UVV, sendo aprovada para o curso de graduação de Sistemas de Informação: Engenharia de Software e Data Science, de modo que restaria demonstrado, assim, possuir capacidade intelectual suficiente para ter acesso ao Ensino Superior; 2) buscou fazer a matricula no EJA - Educação de Jovens e Adultos na unidade onde reside, para realizar a sua inscrição na prova do supletivo, com o intuito de obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e assim conseguir realizar sua matricula junto à UVV, porém teve sua inscrição negada por não ter completado ainda 18 (dezoito) anos; 3) a exigência de idade mínima de 18 anos não se mostra razoável, uma vez que a Recorrente demonstra maturidade e capacidade intelectual para ingressar em instituição de nível superior, sendo seu direito a garantia de se matricular em curso supletivo, visto que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a amparam, ao determinar que o Estado garanta o pleno desenvolvimento da pessoa e seu acesso aos níveis mais elevados de ensino, nos termos do artigo 208, inciso V da Constituição da República e de artigo 54, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No Id. 1635175 restou indeferido o efeito suspensivo postulado pela Agravante.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id.

1714364, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

A d. PGJ se manifestou no Id. 1779972, pugnando pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004707-92.2021.8.08.0000;

AGTE(S): IZADORA MAYUMI GOTO BOMFIM assistida por HERON DE SOUZA BOMFIM;

AGDOS): CEEJA - CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IZADORA MAYUMI GOTO BOMFIM
, assistida por seu genitor,
HERON DE SOUZA BOMFIM,
no intuito de reformar a decisão (Id. 1568997) proferida nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado em face do
DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS e outros,
a qual indeferiu a liminar pleiteada para determinar que o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) realize a matrícula da Agravante no curso supletivo, para que possa antecipar a conclusão do ensino médio e ser matriculada no curso de Sistemas da Informação junto à UVV – Universidade de Vila Velha.

Em seu articulado recursal (Id. 1568980), a Recorrente afirma, em síntese, que: 1) está cursando o 2º ano do Ensino Médio e realizou o vestibular da Universidade Vila Velha-UVV, sendo aprovada para o curso de graduação de Sistemas de Informação: Engenharia de Software e Data Science, de modo que restaria demonstrado, assim, possuir capacidade intelectual suficiente para ter acesso ao Ensino Superior; 2) buscou fazer a matricula no EJA - Educação de Jovens e Adultos na unidade onde reside, para realizar a sua inscrição na prova do supletivo, com o intuito de obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e assim conseguir realizar sua matricula junto à UVV, porém teve sua inscrição negada por não ter completado ainda 18 (dezoito) anos; 3) a exigência de idade mínima de 18 anos não se mostra razoável, uma vez que a Recorrente demonstra maturidade e capacidade intelectual para ingressar em instituição de nível superior, sendo seu direito a garantia de se matricular em curso supletivo, visto que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a amparam, ao determinar que o Estado garanta o pleno desenvolvimento da pessoa e seu acesso aos níveis mais elevados de ensino, nos termos do artigo 208, inciso V da Constituição da República e de artigo 54, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A Agravante informa que a decisão, cuja cópia foi apresentada no Id. 1568997, deve ser reformada porque restaram inobservados os artigos 208, inciso V da Constituição da República e 54, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a exigência de idade mínima de 18 anos não se mostra razoável na presente hipótese, uma vez que a Recorrente demonstra maturidade e capacidade intelectual para ingressar em instituição de nível superior, sendo seu direito a garantia de se matricular em curso supletivo, visto que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a amparam, ao determinar que o Estado garanta o pleno desenvolvimento da pessoa e seu acesso aos níveis mais elevados de ensino.

Como cediço, a participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei nº 9.434/96 (Lei de Diretrizes e Bases), senão vejamos:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

(...)

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se
excepcionalmente
a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Entretanto, filio-me à jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior, senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL e constitucional. Remessa necessária.

Mandado de segurança. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Menor de 18 anos. Aprovação em vestibular. Exame supletivo. possibilidade. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Como cediço, a participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei nº 9.434⁄96 (Lei de Diretrizes e Bases).
Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno conte mais de dezoito anos, admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal. 2) Nada obstante, cumpre destacar que a aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, a aptidão para suplantar etapas do ensino médio e ingressar na educação superior, devendo ser comprovada a capacidade intelectual diferenciada do aluno
. In casu, inexistem outros elementos aptos a demonstrar a capacidade intelectual singular ensejadora do tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. 3) Todavia, considerando que a medida liminar satisfativa foi concedida há mais de um ano, verifico que a situação fática restou consolidada pelo decurso do tempo, ensejando a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ. 4) Remessa desprovida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 14150069343, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. MATRÍCULA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ÓBICE À MATRÍCULA. 1.

A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 anos e destina-se àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou à sua continuidade na idade própria. 2. Embora a Constituição Federal permita o acesso aos níveis superiores de ensino segundo a capacidade de cada um, não é possível aferir, nesse grau de cognição e pela mera aprovação na suplência de vestibular em faculdade particular, situação de excepcionalidade, alusiva a capacidade intelectual da Agravada que autorize o ingresso da mesma no curso suplementar
. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159000521, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

49700419 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com a Lei nº 9.394/1996, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: A) ser ele maior de 18 (dezoito) anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos em curso dessa natureza. Precedente do STJ. 2. - Hipótese em que não há comprovação de que o impetrante tenha capacidade e amadurecimento intelectuais acima da média, hábeis a justificar a mitigação do requisito do limite etário para realização do exame supletivo e ingresso em instituição de ensino superior.
3. - Não é razoável reverter a situação consumada, haja vista que "em caso de aprovação em exame vestibular no qual o candidato tenha-se inscrito por força de decisão de liminar em Mandado de Segurança, o estudante beneficiado com o provimento judicial não deve ser prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente". Precedente do STJ. (TJES; APL-RN 0078617-25.2012.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/07/2016; DJES 22/07/2016)

49696399 - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.394/96. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. RECURSO E REMESSA EX OFFICIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 -
Ao que se vê, a impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 37 e 38 da Lei nº 9.394/96, motivo pelo qual permitir que ela ingresse no ensino superior antes do tempo regulamentado seria conferir a ela um privilégio não autorizado em Lei, isto é, agir ao arrepio dos valores e ditames estipulados em nosso sistema brasileiro, quer seja em âmbito executivo, legislativo e/ou judicial. 2 - In casu, inexiste ato coator que justifique a utilização deste remédio constitucional, porquanto a negativa de matrícula da menor se deu em estrita observância aos ditames legais, mesmo que tenha ela sido aprovada em vestibular
. 3 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e providos. 4 - Sentença Reformada. Segurança Denegada. (TJES; APL-RN 0010490-64.2014.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 31/05/2016; DJES 07/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPLETIVO - REQUISITOS - IDADE MÍNIMA - INACESSO AOS ESTUDOS OU À SUA CONTINUIDADE - ART. 208 DA CRF - EXCEPCIONALIDADE - COMPROVAÇÃO - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - APTIDÃO NÃO ATESTADA - QUEIMA DE ETAPAS - RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O exame supletivo é destinado às pessoas com idade superior a dezoito (18) anos e que não tiveram acesso aos estudos ou à sua continuidade. Inteligência do art. 38, § 1º, II da Lei nº 9.394/96.A capacidade de cada um a autorizar a excepcionalidade da medida deve ser feita concretamente, por meio de laudo de avaliação próprio. Assim, a aprovação em concurso vestibular não é prova suficiente a confirmar a aptidão da menor para iniciar a vida acadêmica. Configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação no fato do encurtamento da educação da agravada representar um desestímulo à adolescente, que pode não conseguir acompanhar o ritmo universitário. Agravo de instrumento conhecido e provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11099002203, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2010, Data da Publicação no Diário: 12/11/2010).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004707-92.2021.8.08.0000;

AGTE(S): IZADORA MAYUMI GOTO BOMFIM assistida por HERON DE SOUZA BOMFIM;

AGDOS): CEEJA - CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal;
2.
Entretanto, a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004707-92.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.